Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-04.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA.
1. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
2. Não é devida a majoração do valor da indenização quando não há quaisquer elementos demonstrando que violação à dignidade reconhecida na sentença tenha ultrapassado o patamar de gravidade da indenização fixada. A majoração ou redução do quantum indenizatório é medida excepcional e sujeita a casos específicos, a exemplo de quando fixado valor irrisório ou abusivo.
3. Em que pese os prejuízos advindos da negativação do nome do autor, insta ressaltar que tal fato se deu em razão do inadimplemento de contrato firmado com a ré, que no momento oportuno exerceu seu direito de registrar o nome dos devedores no cadastro de inadimplentes, não havendo demonstração nos autos de eventual recusa administrativa em realizar a sua baixa após a formalização de acordo em autos diversos.
4. Apelação conhecida e não provida.